Tribunal: TJSP
Processo: 2055369-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Negativa de autorização para realização de tratamento de fisioterapia método Therasuit – Antecipação de tutela – Decisão que a deferiu – Recurso da operadora do plano de saúde – Descabimento – Negativa de autorização de exame diagnóstico para doença coberta pelo plano redunda na negativa de cobertura do próprio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Negativa de autorização para realização de tratamento de fisioterapia método Therasuit – Antecipação de tutela – Decisão que a deferiu – Recurso da operadora do plano de saúde – Descabimento – Negativa de autorização de exame diagnóstico para doença coberta pelo plano redunda na negativa de cobertura do próprio tratamento – Súmulas 95 e 96 deste Sodalício, aplicadas por analogia – Presença dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada – AGRAVO IMPROVIDO.